Tribunal: CARF
Processo: 13888.901234/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.901234/2010-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.833 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
PPE FIOS ESMALTADOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DCOMP. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. TRIBUTAÇÃO DAS
RECEITAS CORRESPONDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Não provado, por qualquer meio hábil e idôneo, que as receitas sobre as quais
incidiram as retenções que compuseram o saldo negativo de IRPJ compensado
pelo contribuinte por meio de Declaração de Compensação, foram computadas
na base de cálculo do referido imposto, impõe-se a não homologação da
compensação declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a proposta
de diligência, vencidos os Conselheiros Flávio Machado Vilhena Dias, Cleucio Santos Nunes e
Fabiana Okchstein Kelbert, e, no mérito, por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso
voluntário, vencidos os Conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes e Fabiana Okchstein Kelbert que davam provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.901234/2010-60
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.833 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.901234/2010-60

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 14-39.450,
de 29 de novembro de 2012, por meio da qual a 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 102/106).
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp) no
19889.90708.240908.1.7.02-0710 (fls. 32/45), na qual a Recorrente compensou créditos, no
montante de R$ 51.540,32, relativos a suposto saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) referente ao ano-calendário de 2003, com débito de sua responsabilidade.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa (fl. 31)
reconheceu parcialmente o direito creditório invocado, posto que apenas parte das retenções a
título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) que compuseram o referido saldo negativo
(R$ 6.312.982,23 de R$ 6.356.807,73) teriam sido confirmados, resultando em um saldo
negativo de apenas R$ 7.714,82.
A Recorrente foi intimada do referido Despacho Decisório e apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 2/7), na qual:
(i)
sustenta a correção do montante de retenções que compuseram o saldo
negativo de IRPJ apurado na DIPJ e compensado na DComp;
(ii)
apresenta informes de rendimentos que comprovariam as referidas
retenções;
(iii)
defende que a divergência entre as informações prestadas pelas
instituições financeiras aos seus clientes e à Receita Federal é de
exclusiva responsabilidade daquelas.
Na decisão ora recorrida, a autoridade julgadora de primeira instância reconheceu
que os documentos juntados pela Recorrente comprovam que “as retenções não reconhecidas no
Despacho Decisório, no valor de 43.825,50, efetivamente foram feitas”. A despeito disso,
considerou que, para o reconhecimento do direito pleiteado, haveria, por força do art. 76, inciso
I, §2o, da Lei no 8.981, de 1995, a necessidade de comprovação de que os rendimentos sobre os
quais incidiram as retenções integraram o lucro real do período relativo ao saldo negativo de
IRPJ compensado. Na ausência de provas contábeis e fiscais deste último fato, concluiu pela
impossibilidade de se reconhecer o direito creditório invocado.
A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2003
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.833 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.901234/2010-60

DIREITO
CREDITÓRIO.
RENDIMENTOS
FINANCEIROS.
TRIBUTAÇÃO.
OFERECIMENTO. COMPROVAÇÃO.
A restituição do saldo negativo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica, apurado
na declaração de ajuste de pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real,
em razão de compensação de IRRF sobre rendimentos de aplicações financeiras,
condiciona-se à demonstração da existência e da liquidez do direito, o que inclui a
comprovação de que as receitas financeiras correspondentes foram oferecidas à
tributação.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Após a ciência, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 147/153, no qual a
Recorrente reprisa os argumentos já apresentados e, especificamente em relação à exigência de
comprovação do oferecimento à tributação das receitas relacionadas ao IRRF, limita-se a afirmar
que não foi objeto de questionamento no Despacho Decisório da autoridade administrativa.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 20 de março de 2013 (fl. 111), e apresentou o seu Recurso, em 19 de abril do mesmo ano (fl.
147), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
nos autos (fl. 154).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO DO RECURSO
A Recorrente dedica a maior parte do Recurso Voluntário apresentado a defender
a existência de todas as retenções a título de IRRF que compuseram o saldo negativo de IRPJ
relativo ao ano-calendário de 2003 compensado na DComp de que trata o presente processo.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.833 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.901234/2010-60

Como relatado, contudo, tal fato não é mais objeto de controvérsia nos autos,
posto que, na decisão recorrida, já se reconheceu a existência de referidas retenções, a partir dos
elementos de prova juntados aos autos pela Recorrente.
O óbice oposto pelos julgadores de primeira instância diz respeito à comprovação
de que as receitas correlatas às retenções apontadas pela Recorrente compuseram o Lucro Real
que resultou no saldo negativo objeto de compensação.
A referida exigência é decorrência direta do teor dos arts. 76, inciso I, §2o, da Lei
no 8.981, de 1995, e do art. 2o, §4o, inciso III, da Lei no 9.430, de 1996. In verbis:
Art. 76. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável, ou pago sobre os ganhos líquidos mensais,
será: (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
I - deduzido do apurado no encerramento do período ou na data da extinção, no caso de
pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real;
(...)
§ 2o Os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável e os
ganhos líquidos produzidos a partir de 1o de janeiro de 1995 integrarão o lucro real.
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
(...)
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real; (Destacou-se)
No âmbito do CARF, a exigência do cômputo das receitas na base de cálculo
como condição da dedução do IRRF está consagrada na Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Deste modo, não há como se concordar com a Recorrente, no sentido de que a
decisão recorrida não poderia exigir a comprovação da submissão das receitas à tributação, uma
vez que o Despacho Decisório se limitou a questionar o valor total do IRRF.
Ora, a exigência formulada pelos julgadores encontra amparo legal e somente se
impõe pela comprovação da existência das retenções por parte da Recorrente. Não faria sentido a
autoridade administrativa exigir a comprovação de que as receitas sobre as quais incidiram as
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.833 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.901234/2010-60

retenções teriam integrado o Lucro Real, se o IRRF não foi comprovado. De outra parte, o fato
de não ter havido semelhante exigência em relação às receitas correlatas às retenções
reconhecidas pelo Despacho Decisório não torna inválida a exigência que possui previsão legal.
Ainda que a Recorrente pudesse alegar ter sido surpreendida pela exigência
contida na decisão recorrida, cabia-lhe haver apresentado a comprovação exigida juntamente
com o Recurso Voluntário.
Não tendo sido apresentada qualquer elemento de prova destinado a comprovar a
submissão das receitas à tributação, não é possível se reconhecer as retenções na dedução do
IRPJ devido em relação ao ano-calendário de 2003.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital